Tribunal: TJDFT
Processo: 0736408-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS CONTRA PATRIMÔNIO DE CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de atos expropriatórios sobre bens em nome de cônjuge da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de alcance e expropriação de patrimônio de cônjuge da parte executada, casado em regime de comunhão parcial de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena de afronta ao devido processo legal.
4. No regime de comunhão parcial, os bens do cônjuge da parte executada somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, nos termos do artigo 1.664 do Código Civil.
5. Não demonstrado que se trata de bem comum do casal, não é cabível o deferimento de ato expropriatório em relação ao patrimônio de terceiro que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 790, IV. CC, arts. 1.664 e 1.666.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2047944 da relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível. Acórdão 2037271 da relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível.